Tribunal: TJDFT
Processo: 0723051-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO “CITRA PETITA”. REJEITADA. NULIDADE RECURSAL POR “REFORMATIO IN PEJUS”. REJEITADA. CONTRATO DE PROJETO DE ARQUITETURA E DESIGN DE INTERIORES. INADIMPLEMENTO. CULPA DOS DEMANDADOS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. INAPTIDÃO TÉCNICA INEXISTENTE. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TRABALHOS NÃO ENTREGUES. RESSARCIMENTO PARCIAL. PREÇO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS DE CONSULTORIA. MÉDIA DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A sentença apreciou as teses, as alegações, os fundamentos invocados e os elementos de prova produzidos para julgar segundo os limites impostos pelos pedidos, sem incorrer a sentença em defeito processual (“error in procedendo”). Rejeitada preliminar de nulidade da sentença (vício “citra petita”).
II. Inviável acolher-se a tese recursal de reforma "in pejus”. Os embargos opostos pelos apelantes foram rejeitados pelo juízo, não decorrendo, disso, nenhuma modificação para pior na situação jurídica do recorrente, por força da interposição do seu recurso. Rejeitada a preliminar.
III. A resolução contratual postulada pela demandante (apelada consumidora) está respaldada no inadimplemento contratual dos demandados, que deixou de entregar todos os objetos contratados, nos termos do Código Civil, art. 475, sendo devida a restituição dos valores cobrados referentes à parcela não entregue do contrato.
IV. O atraso na resposta a pedidos de modificação dos projetos de arquitetura e design de interiores e a desorganização na prestação dos serviços resultaram em significativos atrasos, que prejudicaram o bom andamento da execução contratual, a fundamentar a resolução contratual.
V. O Código de Processo Civil, art. 468, prevê a possibilidade de substituição do perito quando faltar-lhe conhecimento técnico ou científico (inciso I). O perito substituído deverá restituir os valores recebidos pelo trabalho não realizado (§ 2o). Na situação concreta é inegável a aptidão técnica da perita do e. Juízo, que agiu com acerto ao se eximir de apresentar um valor exato, de modo categórico, do preço de serviços adicionais, pois muito provavelmente incorreria em erro, preferindo apontar a média de preços de consultoria usualmente praticados no mercado.
VI. O fato de os recorrentes não se conformarem com o resultado da perícia, que não agasalha a pretensão das partes, não implica reconhecimento de erro na apreciação do objeto periciado ou qualquer invalidade.
VII. O percentual apontado na perícia de trabalhos não concluídos é digno de confiança por parte do e. Juízo de origem, mormente porque não existem elementos de convicção suficientes para arrostar esse entendimento.
VIII. Inviável acolher-se a opinião do assistente técnico dos recorrentes em detrimento da opinião técnica da perita judicial, que, por essência, é regida pelo dever de imparcialidade do Juízo (Código de Processo Civil, art. 465, § 1o, I, e art. 466, § 1o).
IX. Ante a ausência de um preço objetivo, certo, definido, munido da informação de que a escala de preços usualmente praticados no mercado de consultoria gravita em torno de R$ 250,00 a R$1.000,00, acertada a sentença em adotar o meio-termo (R$ 625,00) para fixar o preço dos serviços de consultoria a cargo da consumidora.
X. "A teoria do substancial adimplemento visa a impedir o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do credor, preterindo desfazimentos desnecessários em prol da preservação da avença, com vistas à realização dos princípios da boa-fé e da função social do contrato” (REsp 1.051.270/RS).
XI. O cumprimento contratual pelos demandados (apelantes) foi de aproximadamente 66% (sessenta e seis porcento), o que, à toda evidência, não é substancial. E a adoção da teoria, em desfavor do consumidor, atenta contra o direito básico de efetiva reparação dos danos suportados (Lei 8.078/1990, art. 6o, VI).
XII. Não desponta litigância de má-fé dos recorrentes, porque não foi catalogada prova adequada do dolo, tampouco demonstrado concreto prejuízo processual ao demandante a justificar a aplicação da penalidade processual.
XIII. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. Honorários recursais majorados.